Tribunal: TJDFT
Processo: 0701344-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701344-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA REU: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda., “com fulcro no artigo 966 e seguintes do CPC”, para desconstituir o Acórdão n. 1388510, referente à apelação n. 0713259-91.2020.8.07.0020, da 8a Turma Cível deste e. Tribunal, de Relatoria do e. Desembargador José Eustáquio de Castro Teixeira, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora requerente, apenas para reduzir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos para R$100.000,00 (cem mil reais). Confira-se, por oportuno, ementa do aludido julgado: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DEFENSORIA PÚBLICA. TUTELA DE DIREITOS DIFUSOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. REDUÇÃO DE ATÉ 80% DA PARCELA. PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. PUBLICIDADE ENGANOSA. POTENCIALIDADE DE INDUZIR EM ERRO O CONSUMIDOR. FALSA EXPECTATIVA DE RESULTADO CERTO. DUBIEDADE QUANTO AO MODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. ESTÍMULO AO INADIMPLEMENTO. EXPOSIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR ÀS CONSEQUÊNCIAS DA MORA. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO AOS DEVERES ANEXOS DE CUIDADO, ESCLARECIMENTO, INFORMAÇÃO, SEGURANÇA E COOPERAÇÃO. PROMESSA DE FATO DE TERCEIRO. NÃO CARACTERIZADA. CONTRAPROPAGANDA. DANO MORAL COLETIVO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS. MANTIDOS. EFICÁCIA TERRITORIAL DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.101.937/SP. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. 1. De acordo com o artigo 946, do Código de Processo Civil, O agravo de instrumento será julgado antes da apelação interposta no mesmo processo. A literalidade do dispositivo revela inexistir óbice ao julgamento do feito na primeira instância, trazendo hipótese de prioridade de análise quando pendente, na instância recursal, julgamento de Agravo de Instrumento e Recurso de Apelação. 2. O pano de fundo estampa questão atinente à prática publicitária da ré que propaga serviços de assessoria e intermediação extrajudicial com suposta garantia em benefício de um número incerto de consumidores, que, segundo a autora, se encontram sujeitos ao engodo decorrente da falta de informação clara quanto à real possibilidade de revisão contratual e redução do saldo devedor e quanto aos riscos inerentes à negociação meramente extrajudicial deflagrada perante a financeira. 2.1 Consoante se extrai, infere-se da causa de pedir que a lesão decorrente da publicidade enganosa é de ordem difusa, por alcançar direitos transindividuais, de natureza indivisível, dos quais são titulares um número indeterminado de consumidores ligados pela mesma circunstância de fato, que potencialmente poderão ser atraídos pelas promessas veiculadas pela ré no afã de reduzirem o saldo devedor de seus financiamentos. A matéria ventilada nos autos também aponta para a violação a direitos individuais homogêneos de consumidores já lesados pela contratada, os quais teriam recorrido à Defensoria Pública para obterem a rescisão do contrato e a indenização cabível. 3. A Defensoria Pública pode se valer da Ação Civil Pública para a defesa não apenas de direitos difusos de consumidores lesados pela publicidade veiculada, mas também de seus interesses individuais homogêneos, tal como relatado nos autos, diante de sua origem comum, qual seja, a contratação dos serviços fornecidos pela ré. 4. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrar a veracidade de suas alegações. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional, apresentando os fundamentos de sua decisão. 5. O Princípio da Informação outorga à recorrente o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha. No campo dos contratos de consumo, a violação do comportamento positivo de informar, qualificada pela frustração da expectativa associada ao déficit de informação, infringe não apenas o Princípio da Transparência, mas também o da Boa-fé Objetiva e da Confiança. 6. A informação constitui mais do que simples elemento formal, afetando a própria essência do negócio. Justo por isso, a legislação põe a salvo o consumidor contra a publicidade enganosa e abusiva, contra métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. 7. Constitui publicidade enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou que, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, tenha potencialidade de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre os produtos ou serviços 7.1 O fornecedor que fizer veicular publicidade enganosa estará descumprindo a proibição legal e, portanto, praticando ato ilícito passível de punição. 8. Restou amplamente demonstrado que a recorrente disseminava propaganda publicitária em diversos meios de comunicação (redes de televisão, internet e redes sociais) contendo promessa de redução de até 80% (oitenta por cento) da parcela do veículo para quitar o financiamento. A mensagem, tal como transmitida, despertava nos consumidores, já fragilizados pela delicada situação financeira, a falsa expectativa de resultado certo, sem a necessidade de intervenção judicial, induzindo-os a erro, também, quanto ao modo de execução dos serviços. 9. A vedação à publicidade enganosa dispensa a aferição de má-fé do responsável, bastando, nesse caso, que ela, sendo falsa ou omissa, leve o consumidor a erro. 10. De acordo com o artigo 37, parágrafo 3o, do Código de Defesa do Consumidor, é enganosa por omissão a publicidade que deixa de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. Na espécie, a propaganda atraía a vítima dissimulando os prejuízos potenciais inerentes ao modus operandi da empresa e dando como certo o resultado prometido. O cliente ficava impedido de negociar seu próprio débito junto à instituição bancária por força de cláusula contratual, sujeitando-se às consequências jurídicas do inadimplemento, como inscrição em órgão de proteção ao crédito ou ações de busca e apreensão, na certeza de obter a redução das parcelas do seu financiamento, resultado nem sempre obtido. 11. A publicidade veiculada pela ré é flagrantemente enganosa, em virtude da duvidosa obtenção do resultado prometido, havendo inequívoca violação aos deveres anexos de cuidado, esclarecimento, informação, segurança e cooperação, derivados da regra de conduta veiculada pelo Princípio da Boa-Fé Objetiva, 12. De acordo com a doutrina, a eficácia da contrapropaganda é aferida mediante critérios objetivos indicados pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo ocorrer da mesma forma, frequência e dimensão e, preferencialmente no mesmo veículo, local espaço e horários, de modo a desfazer verdadeiramente o malefício da publicidade enganosa ou abusiva. 13. Para alcançar a finalidade a que se destina, deve a contrapropaganda ser veiculada do mesmo modo como eram as campanhas publicitárias da ré. 14. No plano dos danos morais coletivos está-se a falar não no indivíduo, ou mesmo no somatório das violações dos danos morais de todos os sujeitos de uma coletividade. Efetivamente, ultrapassa-se a órbita do direito individual para se adentrar à órbita dos direitos difusos. Consiste numa violação à dignidade de determinada comunidade, do que se infere um abalo à potencialidade do pleno desenvolvimento dessa coletividade. Trata-se, pois, de uma perspectiva que parte do paradigma da socialização dos danos. 15. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a Sentença genérica prolatada em Ação Civil Pública que reconhece conduta ilícita deve conter em seus termos a reparação de todos os prejuízos suportados pelas vítimas, sem a obrigação de ter que especificar, caso a caso, o tipo de dano sofrido. 15.1 As hipóteses de exclusão/limitação de responsabilidade indicadas pela recorrente, embora relevantes, devem ser alegadas oportunamente em fase de Liquidação de Sentença, ocasião na qual cada consumidor deverá comprovar, individualmente, os danos efetivamente sofridos e o nexo de causalidade com o ilícito reconhecido na Ação Coletiva. 16. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário 1.101.937/SP, submetido ao regime da repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei no 7.347/1985, afastando a eficácia da Sentença proferida em sede de Ação Civil Pública dos limites da competência territorial do seu órgão prolator. 17. Preliminares de nulidade da Sentença, de inadequação da via eleita e de cerceamento de defesa rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1388510, 07132599120208070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, foram mantidos hígidos os demais termos da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, ao julgar procedentes os pedidos formulados na ação civil pública pela Defensoria Pública do Distrito Federal, exarou o seguinte dispositivo, no que interessa: a) condenar a ré a se abster de veicular novas propagandas ou realizar qualquer espécie de publicidade, inclusive em programas de televisão, redes sociais e no seu sítio na rede mundial de computadores, garantindo a redução de parcelas de financiamento em percentual pré-determinado do valor da prestação do veículo e/ou informando supostos limites de percentuais máximos de juros que as instituições financeiras estariam obrigadas a observar, sob pena de multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada propaganda ou publicidade comprovadamente realizada em desacordo com o presente provimento jurisdicional; b) condenar a ré a realizar e veicular, no prazo de até 15 (quinze) dias, contrapropaganda, nos programas/emissoras de televisão em que veiculadas as propagandas ilícitas e, ainda, no seu sítio na rede mundial de computadores, para esclarecer aos consumidores que na prestação dos seus serviços, embora adote todas as diligências possíveis para defender os interesses dos seus clientes, não é possível assegurar perante as instituições financeiras, que não estão obrigadas a cobrar encargos contratuais com juros limitados entre 1,0% e 1,5% ao mês e/ou 12% ao ano, a redução no percentual pré-determinado de 40% a 80% do valor da prestação do veículo e, também, que, caso a oferta de renegociação extrajudicial do débito não seja concluída com êxito, a suspensão do pagamento das parcelas mensais do financiamento provavelmente resultará a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes e a perda da posse do veículo em ação de busca e apreensão; sob pena de multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), incidente a partir do 16o (décimo sexto) dia contado da intimação e limitada ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), no caso de descumprimento da referida obrigação; (...) d) condenar a ré a indenizar os consumidores lesados pelos prejuízos materiais concretamente experimentados em razão de sua atuação ilícita no mercado, nos casos em que a prometida redução da dívida não foi alcançada, danos materiais que compreendem os valores desembolsados pelos consumidores para pagamento dos serviços prometidos pela ré, com correção monetária, pelo INPC, do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês da citação, os encargos contratuais adicionalmente cobrados dos consumidores pelas instituições financeiras em razão da superveniente suspensão dos pagamentos das parcelas, após a contratação dos serviços ofertados pela ré, caso o veículo não tenha sido objeto de busca e apreensão cumprida, sendo que nesta última hipótese será devida pela ré indenização correspondente ao valor do próprio carro apreendido pela instituição financeira, acrescido de correção monetária, pelo INPC, a partir da constrição, e juros moratórios de 1% ao mês da citação.. e) declarar que o presente pronunciamento jurisdicional possui ampla eficácia, produzindo efeitos em todo o território nacional. Em síntese, a autora aduz que “houve violação de norma jurídica vigente (cerceamento de defesa), erros verificados nos autos (nulidades processuais e materiais-sentença proferida em detrimento de Agravo de instrumento, prova testemunhal imprescindível não deferida, ausência de enfrentamento a todas as argumentações lançadas, interpretações equivocadas do procedimento da empresa sem que fosse dada oportunidade de manifestar, condenações que promovem o enriquecimento ilícito das partes sem enfrentamento por parte do judiciário) e provas que a parte ora requerente não pôde fazer uso (prova testemunhal)”. Alega que não foram verificadas as condições da ação, no tocante à ação civil pública, porquanto a Defensoria Pública do Distrito Federal se cingiu a tutelar direitos meramente individuais. Argumenta que não se trata de direito individual homogêneo, pois não houve ofensa aos consumidores. Aponta que a sentença foi prolatada prematuramente, pois o d. sentenciante não aguardou o julgamento de 2 (dois) agravos de instrumento interpostos contra decisões proferidas nos autos. Explica que os recursos foram interpostos contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a realização de contrapropaganda, ressaltando que o Relator deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso, e contra decisão que indeferiu a produção de prova oral, sendo esta imprescindível para comprovar que as propagandas veiculadas não são enganosas. Indica violação aos arts. 5o, II, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. Tece comentários acerca dos serviços prestados, quais sejam, “negociação administrativa do contrato assinado com a instituição financeira credora e gestão do pagamento do contrato original em patamares de juros legalmente aceitos pela legislação brasileira”. Indica que a promessa por fato de terceiro é respaldada no disposto no art. 439 do CC. Afirma que cumpre amplamente o dever de informação aos consumidores, atuando em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva, lealdade e equilíbrio contratual. Destaca que o contrato pactuado com os clientes possui objeto lícito, possível e determinável e que inexiste exigência sobre anuência prévia do banco credor. Reputa válidas as cláusulas contratuais. Abaliza que “não há propaganda enganosa quando a empresa informa a redução imediata das parcelas, uma vez que a empresa requerente, de fato, imediatamente reduz a parcela mensal paga pelo cliente, que é cientificado que passará a efetuar o pagamento diretamente à empresa e que o repasse ao banco será somente quando for ocorrer a quitação integral do seu contrato”. Arrazoa que não veiculou propaganda televista afirmando a aplicação da taxa de juros aos empréstimos bancários em até 12% (doze por cento) ao ano, acrescentando que trouxe, de forma clara e objetiva, informações rápidas e importantes aos clientes, pois não se revela possível explicar integralmente o procedimento em apenas 60 (sessenta) segundos. Defende que “a propaganda veiculada não FALA ou DÁ A ENTENDER que a empresa quitará o veículo do cliente tão logo a assinatura do contrato, pelo contrário, a propaganda fala em REDUÇÃO DAS PARCELAS MENSAIS, inclusive, se trata do objeto do contrato realizado com a empresa a administração do contrato original e não sua quitação”. Pontua que não veicula mais a reportada propaganda e que diversos consumidores intentaram cumprimento individual da sentença coletiva. Sustenta que não há lesão injusta e intolerável a respaldar a indenização por danos morais coletivos e entende exorbitante o quantum fixado a tal título. Argumenta que o capital social da empresa consiste em R$100.000,00 (cem mil reais), o que equivale ao valor da indenização. Irresigna-se quanto à indenização por danos materiais, sob o argumento de ilegalidade e existência de excludentes de responsabilidade. Assinala que não deu causa às ações de busca e apreensão ajuizadas pelo credor e, portanto, não pode se responsabilizar. Anota que a condenação deve se restringir aos limites territoriais do órgão prolator do decisum. Ao final, requer: a) seja deferida a liminar, requerendo que a execução/cumprimento de sentença seja suspenso até o julgamento final desta demanda, com posterior confirmação desta tutela, vez que preenchidos todos os requisitos legais; b) a citação do réu para, querendo, contestar a presente ação no prazo que Vossa excelência designar, nos termos do art. 970 do Código de Processo Civil; c) nos termos do art. 968, II, do Código de Processo Civil, a juntada da inclusa guia do depósito de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa (documento anexo); d) que a presente ação seja julgada totalmente procedente, revogando e/ou invalidando da sentença e decisões jurídicas referentes ao processo citado que transitou em julgado, caso não seja acolhido tal pedido requer subsidiariamente que seja rescindindo-se o acórdão com a prolação de novo julgamento nos termos do art. 968, I, do Código de Processo Civil; com a procedência, a restituição do depósito ao autor ( CPC, art. 974); e) em não sendo este o entendimento, requer a rescisão parcial para que não subsista condenação em danos morais coletivos ou sua redução, para que não subsista condenação em danos materiais ou haja sua delimitação; f) a condenação do réu nas custas e honorários no importe de 20% sobre o valor da causa. Atribuiu-se à causa o valor de R$100.000,00 (cem mil reais). Comprovante de depósito judicial coligido ao ID 428228345. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme relatado, a autora pretende, “com fulcro no artigo 966 e seguintes do CPC”, desconstituir o Acórdão n. 1388510, referente à apelação n. 0713259-91.2020.8.07.0020, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora requerente, apenas para reduzir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos para R$100.000,00 (cem mil reais), mantendo-se a r. sentença no tocante aos seguintes termos: a) condenar a ré a se abster de veicular novas propagandas ou realizar qualquer espécie de publicidade, inclusive em programas de televisão, redes sociais e no seu sítio na rede mundial de computadores, garantindo a redução de parcelas de financiamento em percentual pré-determinado do valor da prestação do veículo e/ou informando supostos limites de percentuais máximos de juros que as instituições financeiras estariam obrigadas a observar, sob pena de multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada propaganda ou publicidade comprovadamente realizada em desacordo com o presente provimento jurisdicional; b) condenar a ré a realizar e veicular, no prazo de até 15 (quinze) dias, contrapropaganda, nos programas/emissoras de televisão em que veiculadas as propagandas ilícitas e, ainda, no seu sítio na rede mundial de computadores, para esclarecer aos consumidores que na prestação dos seus serviços, embora adote todas as diligências possíveis para defender os interesses dos seus clientes, não é possível assegurar perante as instituições financeiras, que não estão obrigadas a cobrar encargos contratuais com juros limitados entre 1,0% e 1,5% ao mês e/ou 12% ao ano, a redução no percentual pré-determinado de 40% a 80% do valor da prestação do veículo e, também, que, caso a oferta de renegociação extrajudicial do débito não seja concluída com êxito, a suspensão do pagamento das parcelas mensais do financiamento provavelmente resultará a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes e a perda da posse do veículo em ação de busca e apreensão; sob pena de multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), incidente a partir do 16o (décimo sexto) dia contado da intimação e limitada ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), no caso de descumprimento da referida obrigação; (...) d) condenar a ré a indenizar os consumidores lesados pelos prejuízos materiais concretamente experimentados em razão de sua atuação ilícita no mercado, nos casos em que a prometida redução da dívida não foi alcançada, danos materiais que compreendem os valores desembolsados pelos consumidores para pagamento dos serviços prometidos pela ré, com correção monetária, pelo INPC, do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês da citação, os encargos contratuais adicionalmente cobrados dos consumidores pelas instituições financeiras em razão da superveniente suspensão dos pagamentos das parcelas, após a contratação dos serviços ofertados pela ré, caso o veículo não tenha sido objeto de busca e apreensão cumprida, sendo que nesta última hipótese será devida pela ré indenização correspondente ao valor do próprio carro apreendido pela instituição financeira, acrescido de correção monetária, pelo INPC, a partir da constrição, e juros moratórios de 1% ao mês da citação.. e) declarar que o presente pronunciamento jurisdicional possui ampla eficácia, produzindo efeitos em todo o território nacional. Houve a interposição de Recursos Especial e Extraordinário e o ilustre Desembargador Presidente do TJDFT não os inadmitiu e, após, interpostos Agravo Interno e Agravos, não os conheceu. O acórdão transitou em julgado em 9/12/2022. Ressalta-se, por pertinente, que, até a presente data, não se iniciou a fase de cumprimento de sentença e o feito se encontra arquivado. A despeito da ausência de indicação expressa do inciso do art. 966 do CPC, extrai-se das razões delineadas pela autora que suas alegações se dirigem à suposta ocorrência de violação à norma jurídica (inciso V) e erro de fato (inciso VIII). O art. 966, VIII, do CPC é claro ao especificar que o erro de fato deve ser verificável do exame dos autos, o que, a toda evidencia, não se amolda a situação em análise. Consoante redação do art. 966, § 1o, do CPC, “há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. Analisando essa hipótese de rescinbilidade, Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha[1], pautados nos ensinamentos de Barbosa Moreira, vaticinam: b) O erro de fato deve ser apurável mediante o simples exame dos documentos e das demais peças dos autos, não se admitindo, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz, ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente. Esse pressuposto, já identificado pela doutrina produzida para o CPC-1973, foi expressamente consagrado no inciso VIII do art. 966, que exige que o erro de fato seja "verificável do exame dos autos". Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery[2] também listam idênticos requisitos para configuração do erro de fato, in verbis a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Porém, o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual “injustiça” da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos (Nelson Nery Junior. Ação rescisória – Requisitos necessários para a caracterização de dolo processual e erro de fato [Nery. Soluções Práticas2, n. 172, p. 165]). No aspecto, a autora sustenta, em síntese, que houve erro quanto a “nulidades processuais e materiais-sentença proferida em detrimento de Agravo de instrumento, prova testemunhal imprescindível não deferida, ausência de enfrentamento a todas as argumentações lançadas, interpretações equivocadas do procedimento da empresa sem que fosse dada oportunidade de manifestar, condenações que promovem o enriquecimento ilícito das partes sem enfrentamento por parte do judiciário”. Contudo, a única alegação que possui contornos quanto à matéria fática cinge-se àquela relacionada ao procedimento adotado na atividade empresarial da autora. À ocasião do julgamento da apelação, a 8a Turma Cível do TJDFT, assim como o Juízo da 5a Vara Cível na sentença, consignou que se comprovou nos autos que a ora requerente veiculava propaganda enganosa, mormente diante da violação do direito de informação dos consumidores. No ponto, constou do aludido acórdão: No caso dos autos, restou amplamente demonstrado que a recorrente disseminava propaganda publicitária em diversos meios de comunicação (redes de televisão, internet e redes sociais) contendo promessa de redução de até 80% (oitenta por cento) da parcela do financiamento para quitar o veículo. A mensagem, tal como transmitida, despertava nos consumidores, já fragilizados pela delicada situação financeira, a falsa expectativa de resultado certo, sem a necessidade de intervenção judicial, induzindo-os a erro, também, quanto ao modo de execução dos serviços. (...) Após se interessarem pelos serviços ofertados pela ré, os consumidores eram levados a inadimplir propositadamente as parcelas do financiamento contraído junto à instituição financeira credora, confiantes na promessa da empresa de obterem a significativa redução das parcelas. Os recursos, então, eram direcionados à própria recorrente, expondo o consumidor indevidamente às consequências da mora, diante da incerteza de sucesso da promessa veiculada na publicidade. O acordo administrativo, por sua vez, somente era viabilizado após o pagamento de todas as parcelas recalculadas em aberto, através de boletos pagos à empresa contratada, inexistindo prazo definido para o término do procedimento. De acordo com o art. 37, parágrafo 3o, do Código de Defesa do Consumidor, é enganosa por omissão a publicidade que deixa de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. Na espécie, a propaganda atraía a vítima dissimulando os prejuízos potenciais inerentes ao modus operandi da empresa e dando como certo o resultado prometido. O cliente ficava impedido de negociar seu próprio débito junto à instituição bancária por força de cláusula contratual, sujeitando-se às consequências jurídicas do inadimplemento, como inscrição em órgão de proteção ao crédito ou ações de busca e apreensão, na certeza de obter a redução das parcelas do seu financiamento, resultado nem sempre obtido. Isso motivou a propositura de inúmeras ações de rescisão contratual cumuladas com indenização em desfavor da ré, a exemplo daquelas apontadas pela Defensoria Pública, demonstrando que os contratantes não detinham a informação com a clareza esperada, notadamente em relação aos riscos inerentes à negociação extrajudicial. O pano de fundo revela que o consumidor nada mais era do que um meio utilizado para obtenção do resultado propagado pela empresa. Isso porque a diminuição das parcelas só se tornava possível através do inadimplemento contumaz do contratante, forçando as instituições financeiras a anuírem com os acordos para não sofrerem com a perda de créditos. Se não houvesse inadimplemento, a promessa veiculada ostensivamente através de publicidade se tornaria impossível. Ao fim e ao cabo, os consumidores assumiam o compromisso de se tornarem inadimplentes, se apegando apenas à promessa de redução das parcelas do financiamento veiculadas na publicidade. A instituição bancária, por seu turno, arcava com os influxos dessa relação. (...) De fato, a própria Defensoria Pública admite a existência de ações semelhantes contra outras empresas que, em tese, adotariam a mesma conduta da ré, ressaltando, de outro lado, que em nenhum outro caso a publicidade era tão flagrantemente enganosa como a dos presentes autos. O consumidor, quando se aproximava da empresa ré, já havia sido atraído pela falsa promessa de resultado, isto é, pela garantia de redução do saldo devedor do seu financiamento veicular. Como se pode notar, não há como garantir ao público em geral a redução do saldo devedor resultante do financiamento, tanto que a própria empresa insere no contrato a advertência de que a finalização do procedimento depende do binômio possibilidade e disponibilidade. Ora, não há como ter por verídica a informação transmitida pela publicidade dando como certa a redução das parcelas, se o próprio contrato prevê circunstância capaz de tornar incerto o resultado. Confira-se o teor da aludida cláusula: “Cláusula Sétima: Não há prazo definido para o término do procedimento, estando a finalização dependente do binômio possibilidade e disponibilidade, onde a possibilidade do cliente depende da disponibilidade de propostas e negociações com a instituição financeira credora, porém os pagamentos das parcelas estão limitados à quantidade total de parcelas em aberto informadas no recálculo”. A publicidade veiculada, portanto, é flagrantemente enganosa, em virtude da duvidosa obtenção do resultado prometido, havendo inequívoca violação aos deveres anexos de cuidado, esclarecimento, informação, segurança e cooperação, derivados da regra de conduta veiculada pelo Princípio da Boa-Fé Objetiva. (...) A despeito das razões externadas pela recorrente, não há como justificar sua publicidade com esteio na possibilidade lícita de estipulação de promessa de fato de terceiro (art. 439 do Código Civil). Isso porque a redução das parcelas foi dada como certa. Em momento algum restou clarividente as circunstâncias da contratação, com especificação correta das características e dos riscos decorrentes dos serviços ofertados, direitos básicos assegurados ao consumidor. Diante de tal quadro, evidencia-se que a ação rescisória não cumpre os requisitos para sua admissibilidade, no atinente ao erro de fato, tendo em vista que houve pronunciamento judicial, de forma minudente, sobre a situação fática referente à propaganda veiculada pela autora em cotejo com os serviços efetivamente prestados aos consumidores. Em outros termos, houve cognição judicial das provas encartadas nos autos, e a valoração empreendida, em contrariedade ao interesse da ora requerente, não enseja o cabimento de ação rescisória. Ainda, não se evidencia admissão de fato inexistente ou que tenha sido considerado inexistente fato efetivamente ocorrido. Ultimando-se a fundamentação, em referência ao erro de fato, importante colacionar o claro precedente do Superior Tribunal de Justiça que, muito embora exarado sob a égide do CPC/73, mantem-se aplicável e bem elucidou a questão, ad litteris: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. AÇÕES DISTINTAS. I. Não cabe ação rescisória fundada na existência de erro de fato (inciso IX do art. 485 do CPC) se houve pronunciamento sobre a situação fática na decisão rescindenda. II. Não se verifica ofensa à coisa julgada, como fundamento para a procedência do pedido rescisório, se há disparidade entre os pedidos a causa de pedir das ações. Recurso conhecido e provido. (REsp 267.495/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2002, DJ 15/04/2002, p. 246) Lado outro, no que concerne à violação à norma jurídica, a autora aponta ofensa aos arts. 5o, II, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, reiterando os argumentos delineados na apelação quanto ao conjecturado cerceamento de defesa. Sobre a violação da norma jurídica que enseja o cabimento da via rescisória, registra-se a lúcida lição de Daniel Amorim Assunção Neves[3], ad litteris: Não é qualquer violação da lei que admite o ingresso da ação rescisória, entendendo a melhor doutrina e a jurisprudência que a literal violação exige que, no momento de aplicação da norma, por meio da decisão judicial, não exista interpretação controvertida nos tribunais. Há inclusive súmula nesse sentido (Súmula STF/343). Significa dizer que, se havia polêmica à época da prolação da decisão, ainda que à época da ação rescisória, o entendimento tenha-se pacificado em torno da tese defendida pelo autor dessa ação, não será possível a desconstituição (Informativo 547/STJ, Corte Especial, REsp 736.650-MT, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 20.08.2014, DJe 01.09.2014). Note-se que a divergência deve ser real, ou seja, que efetivamente haja quantidade significativa de decisões fundadas em diferentes interpretações. Assim, o ajuizamento de ação rescisória pautado no art. 966, V, do CPC exige “erro grasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto”[4], o que não se evidencia na hipótese, pois a parte autora limita-se a apresentar interpretação diversa da pronunciada pelo órgão colegiado julgador. Decerto, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que "a violação da lei que autoriza o remédio extremo da ação rescisória é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo". Isso porque "para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC, prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade" (AgRg no Ag 854.368/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04/03/2008, DJe 7/5/2008). Ainda no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, confira-se o claro julgado sobre o tema, in verbis: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 485, V, DO CPC/1973 (966, V, DO CPC/2015). SÚMULA 343/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ação rescisória, com base no artigo 485, V, do CPC/1973 (966, V, do CPC/2015), pressupõe ofensa direta e frontal a dispositivo legal, por isso que, tratando-se, como na espécie, de decisão que adota uma dentre duas ou mais interpretações possíveis para o mesmo regramento, não se poderá, em tal contexto, descortinar hipótese de violação literal de lei, capaz de legitimar o emprego do mecanismo corretivo rescisório. 2. Vale destacar que "O cabimento da Ação Rescisória com base em violação à disposição literal de lei somente se justifica quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, observada primo ictu oculi, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo. Esta ofensa, por si só, não se caracteriza com o fato de haver decisões favoráveis à tese que foi rechaçada pela decisão que se pretende rescindir; não há rescisão por discrepância jurisprudencial, em especial quando se quer impor a retroação de precedentes judiciais afluentes." (REsp 1.458.607/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2014, DJe 3/11/2014). 3. Ao analisar o caso dos autos, o Tribunal a quo assentou, in verbis (e-STJ Fl. 202): "por ocasião do julgado rescindendo, a questão relativa ao direito adquirido ao melhor benefício foi decidida com base em jurisprudência então dominante no âmbito desta Corte e também no Supremo Tribunal Federal, devendo prevalecer a segurança jurídica decorrente da coisa julgada". Incide a Súmula 343/STF, posto que "a pacificação da jurisprudência desta Corte em sentido contrário e posteriormente ao acórdão rescindendo não afasta a aplicação do enunciado n. 343 da Súmula do STF." (REsp 736.650/MT, Corte Especial, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/8/2014, DJe 1/9/2014). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1710870/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018) No caso, constou do v. acórdão o seguinte acerca da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa suscitada pela apelante, in verbis: 4. Da Preliminar de Cerceamento de Defesa Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrar a veracidade de suas alegações. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional, apresentando os fundamentos de sua decisão. No caso dos autos, a apelante afirma não ter sido produzida a prova testemunhal, indispensável para comprovar a forma de contratação, a maneira como os clientes são esclarecidos quanto aos serviços prestados, a inexistência de propaganda enganosa e o cumprimento das obrigações contratuais. A despeito dos argumentos lançados em torno da necessidade de produção de prova testemunhal, fica evidente, no contexto narrado, sua inutilidade para o desfecho da demanda. Isso porque consta nos autos o contrato de prestação de serviços contendo as informações e condições repassadas aos clientes, além das propagandas veiculadas pela ré. O deslinde da controvérsia depende fundamentalmente da análise de provas documentais, as quais teve a recorrente a oportunidade de produzir. Qualquer informação extra que alegue ter repassado aos clientes deve estar presente no contrato de adesão escrito, sob pena de caracterizar, de antemão, violação ao Princípio da Informação. Demais, consoante sublinhou o i. representante do Ministério Público, inexiste prejuízo à ré por três motivos: “A uma, porque à apelação são inerentes os efeitos do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, que consiste em transferir ao juízo ad quem o exame da matéria decidida em primeira instância, conforme o art. 1.013 do CPC/2015. A duas, porque a própria apelante reconhece que, posteriormente à impugnação quanto a produção probatória, houve possibilidade de produzir farta prova em seu favor. Por fim, a discussão sobre a prova produzida, ao fim e ao cabo, confunde-se com a questão de mérito. Destarte, à míngua de comprovação de prejuízo relevante ou de lastro processual, esta questão preliminar não subsiste.” Assim sendo, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela recorrente. Nesse cenário, observa-se que a autora, efetivamente, somente apresenta interpretação diversa da pronunciada pelo órgão colegiado, apontando, em rigor, suposto descompasso com regras de julgamento, o que, de plano, não se verifica. Com efeito, a toda evidência, vislumbra-se que as questões de fato e de direito indispensáveis ao julgamento da lide se encontravam delineadas nos documentos coligidos aos autos e nas próprias argumentações expendidas pelas partes. Assim, a valoração judicial do arcabouço fático-probatório pelo sentenciante indicou revelar-se desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento para produção de prova oral. Ressalte-se que, diante de tal cenário, do magistrado responsável pelo feito passou a se exigir, com proeminência, a observância de seu dever de eficiência e dos princípios que impulsionam o processo à solução célere e efetiva, em conformidade ao que dispõem os arts. 4°, 6°, 8°, 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC[5], todos rigorosamente observados pelo ilustre sentenciante, sem qualquer malferimento à defesa das partes. Cediço que a ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial, não devendo ser banalizada para fins de se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento. Em complemento, mostra-se pertinente o escólio de Marinoni, Arenhart e Mitidiero[6] sobre a importância do exame dos requisitos da ação rescisória, especialmente no que se refere ao inciso V do art. 966 do CPC: A ação rescisória constitui remédio extremo e assim não pode ser confundida com mero recurso. Em outras palavras: a sentença que possui interpretação divergente daquela que é estabelecida pela doutrina e pelos tribunais, exatamente pelo fato de que interpretações diversas são plenamente viáveis e lícitas enquanto inexistente precedente constitucional ou federal firme sobre a questão, não abre ensejo para a ação rescisória. A ação rescisória somente é cabível nos casos de ofensa manifesta à norma jurídica. Esse requisito de indiscutibilidade vale, desde a origem do instituto, para qualquer espécie de norma jurídica. Assim, é irrelevante saber a categoria da norma jurídica em discussão (se constitucional ou infraconstitucional), razão pela qual é incorreto admitir ação rescisória no caso em que o Supremo Tribunal Federal conferiu à norma constitucional interpretação divergente daquela que lhe foi dada pela sentença que se pretende rescindir. De outro modo, estar-se-ia legitimando evidente paradoxo no sistema jurídico nacional, em que o ordenamento pátrio autorizaria mais de uma interpretação adequada e aceitável aos textos normativos infraconstitucionais, mas não faria o mesmo com os preceitos constitucionais, para os quais somente uma interpretação seria correta e, por consequência, válida. Nesse descortino, considerando que não se pode admitir a ação rescisória como sucedâneo recursal, e constatando-se, de plano, a inexistência de violação de norma jurídica e do invocado erro de fato, é de rigor o indeferimento da petição inicial. 3. Com essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. Custas, se houver, pela autora. Sem honorários, haja vista não aperfeiçoada a relação processual. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. Brasília, janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] DIDIER JR., Fredie e CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 506. [2] NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 2.061. [3] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodium, 2016, p. 1570. [4] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodium, 2016, p. 1570. [5] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (...) Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. (...) Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. [6] MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil. Volume 2. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 465.